Tribunal: TJDFT
Processo: 0740165-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740165-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE LIMA GUEDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DE LIMA GUEDES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0710253-64.2019.8.07.0003, rejeitou a impugnação à penhora. O agravante afirma que, apesar de formular pedido de gratuidade de justiça, o juízo a quo não se manifestou. Entende que é presumidamente beneficiário da justiça gratuita. Com efeito, a gratuidade de justiça pode ser deferida em qualquer tempo e grau de jurisdição. Desse modo, deverá o agravante formular adequadamente o pedido de gratuidade de justiça no presente recurso. Caso opte por formular o pedido de gratuidade de justiça, deverá juntar cópia da sua última declaração de imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. Caso não formule o pedido de concessão da justiça gratuita, deverá proceder ao recolhimento do preparo no mesmo prazo. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora